Tribunal: TJES
Processo: 0000722-27.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000722-27.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CORREA NOGUEIRA FILHO
APELADO: ANDR LUIZ RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000722-27.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE: JULIO CORREA NOGUEIRA FILHO

APELADO: ANDRE LUIZ RIBEIRO, ALEX SOARES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei nº 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). DESENTENDIMENTO DECORRENTE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de JULIO CORREA NOGUEIRA FILHO, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, tendo o réu proferido ameaças em desfavor da vítima, o senhor ALEX SOARES RODRIGUES.

(2). Em breve síntese, 0 Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou Júlio Correa Nogueira Filho pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, imputando-lhe ter ameaçado gravemente Alex Soares Rodrigues em razão de desavença decorrente de cobrança extrajudicial de dívida ligada à empresa Guarasolda, de propriedade de André Luiz Ribeiro. Narra a exordial acusatória que o réu, portando arma de fogo, compareceu ao local de trabalho da vítima, alterado e agressivo, proferindo frases intimidatórias relacionadas à cobrança do débito, de modo a causar fundado temor pela integridade física do ofendido. A denúncia foi recebida em audiência de instrução e julgamento realizada em 17/10/2023, quando foram ouvidas as testemunhas Victor da Silva Agostinho e Patryck Pereira Costa, arroladas pelo Ministério Público. Em continuação de audiência, em 17/06/2024, foi colhido o depoimento da testemunha Bianca Lepaus Pirola, e, em 30/10/2024, foram ouvidos em juízo o próprio ofendido Alex Soares Rodrigues e o acusado, cujos depoimentos ficaram registrados em mídia audiovisual nos autos.

(3). A sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções do art. 147 do CP, fixando a pena de 2 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto, e condenando-o nas custas processuais. Ainda, deferiu medida cautelar de afastamento da vítima, pelo prazo de 180 dias, com imposição de distância mínima de 100 metros e proibição de contato.

(4). No mérito, não assiste razão ao Apelante. A materialidade delitiva foi corretamente reconhecida na sentença, com base no Boletim de Ocorrência Unificado nº 48282634 e demais registros policiais, que descrevem o episódio de ameaça, bem como na prova oral colhida em juízo, em especial os depoimentos de testemunhas presenciais e da própria vítima, prestados sob contraditório. Não há controvérsia quanto ao fato de que o desentendimento decorreu de cobrança de dívida, cabendo analisar se a conduta do apelante, nas circunstâncias apuradas, se subsume ao tipo penal do art. 147 do CP.
(5). O conjunto probatório demonstra que o Apelante compareceu armado ao local de trabalho da vítima, alterado e agressivo, proferindo frases com inequívoco conteúdo intimidatório ligadas à cobrança do débito, tais como “não vim aqui para brincadeira”, “se não pagar a dívida com o sr. André Luiz vai se ver comigo”, “vou receber por bem ou por mal”, “se eu tiver que ir aí cobrar presencialmente vai ficar feio para o seu lado” e “vou te achar de qualquer jeito”. Tais expressões, contextualizadas pelo porte de arma e pela postura exaltada, são aptas a gerar fundado temor na vítima de sofrer mal injusto e grave, preenchendo o núcleo típico de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

(6). Ademais, as testemunhas ouvidas confirmam o ambiente de tensão e a postura intimidatória do Réu, relatando que se mantiveram afastadas por receio, o que reforça a verossimilhança da narrativa do ofendido. A defesa, por outro lado, não trouxe qualquer elemento robusto capaz de fragilizar a credibilidade da vítima ou de demonstrar que as expressões teriam sido proferidas em tom inofensivo ou meramente retórico, limitando-se a negar genericamente as ameaças e a alegar suposta agressão anterior, sem comprovação.
(7). Além disso, as contradições apontadas na sentença entre as versões defensivas – notadamente quanto a quem teria acionado o CIODES e quantas pessoas acompanhavam a vítima – também fragilizam a tese de ausência de prova suficiente, evidenciando tentativa de desviar o foco da conduta intimidatória imputada ao Apelante. Nessas condições, não há falar em dúvida razoável a ser resolvida em favor do Réu; ao contrário, a prova é segura e coesa no sentido da autoria e da tipicidade da conduta.

(8). Por fim, no tocante à dosimetria, a pena-base fixada em 2 meses e 7 dias de detenção mostra-se devidamente fundamentada e proporcional. Ausentes atenuantes, agravantes e causas modificadoras, a pena definitiva mantida nesse patamar não revela excesso ou desproporção, de modo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95).

(10). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)